Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735699-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D N MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança (fatura de cartão de crédito – R$ 135.239,61), indeferiu o pedido de penhora SISBAJUD na modalidade "teimosinha", determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor, bem como definiu que o prazo prescricional é de 3 (três) anos. O agravante alega, em síntese, que: 1) “o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta não é uma mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada sem restrição aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias; 2) não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, por ausência de previsão legal; 3) é quinquenal o prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de faturas de cartão de crédito (CCB 206 § 5o I). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SisbaJud, com a opção de repetição programada por 30 (trinta) dias, (...) seja afastada a determinação de desarquivamento mediante indicação de bens, diante da ausência de previsão legal, bem como seja corrigido o prazo prescricional do presente caso”. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada (“teimosinha”) e ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente. De início, embora a última pesquisa Sisbajud tenha sido realizada recentemente (04/07/2024), a sua modalidade reiterada (“teimosinha”) traz efetividade ao processo e não consta que já tenha sido utilizada, o que justifica o seu deferimento. A propósito: “(...) 1 - Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. "Teimosinha". Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 - SISBAJUD. Pesquisa recente. A despeito de a última consulta via SISBAJUD ter sido realizada há pouco tempo, é possível a reiteração da pesquisa por meio da funcionalidade "teimosinha", ainda não utilizada. (Acórdão 1752931, 07417535520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível). 3 - Renovação de diligência. "Teimosinha". Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. (...)” (Acórdão 1865782, 07089877520248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação ao desarquivamento dos autos condicionado à localização de bens, é o que dispõe o art. 921, § 3o, do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...)” Por fim, quanto ao prazo prescricional, não se tratando de execução de cédula de crédito bancário, mas de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de faturas de cartão de crédito, o prazo prescricional é quinquenal. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, regramento aplicável às dívidas de cartão de crédito. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional referente à dívida oriunda da utilização de cartão de crédito é a data de vencimento de cada fatura. (...)” (Acórdão 1423418, 07129803120218070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator